Tribunal: TJSP
Processo: 1005696-27.2020.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandato. Prestação de serviços advocatícios. Ação ordinária. Pedido de reparação dos danos materiais. Inexistência de omissão, contradição e/ou obscuridade. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque a decisão refletiu entendimento diverso ao defendido pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandato. Prestação de serviços advocatícios. Ação ordinária. Pedido de reparação dos danos materiais. Inexistência de omissão, contradição e/ou obscuridade. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque a decisão refletiu entendimento diverso ao defendido pela embargante. Decisão mantida na integralidade. Embargos rejeitados.